Tribunal: TJDFT
Processo: 0720061-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720061-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODOLFO LIMONGI BANKER AGRAVADO: CONDOMINIO HORIZONTAL AGUAS DO CERRADO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por RODOLFO LIMONGI BANKER (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação anulatória c/c obrigação de fazer (Processo n.o 0706787-40.2021.8.07.0020), movida contra o CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO, indeferiu o pedido liminar de suspensão da eficácia das assembleias convocadas pelos editais 02/2020 e 02/2021 (ID 92425661 dos autos originais). Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID 92970423 dos autos originais) foram rejeitados (ID 93299832 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 26722595), sustenta o recorrente que a suspensão liminar é necessária, uma vez que o mandato de síndico tem duração de dois anos e a decisão de mérito do processo demoraria mais do que isso, tornando-se inócuo o provimento judicial. Alega que na assembleia 02/2020 foi alterada a convenção de condomínio, para incluir o pagamento de pró-labore para o síndico e subsíndico, sem a observância do quórum previsto na própria convenção de condomínio e no Código Civil. Afirma que o lapso temporal entre os fatos e a sua postulação judicial não influenciam no deferimento da liminar e que foram preenchidos os requisitos legais para o deferimento d pedido. Argumenta que na assembleia 02/2021 foi aprovada a realização de obra voluptuária no condomínio, sem a observância do quórum necessário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia das assembleias convocadas pelos editais edital 02/2020 e 02/2021. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo em razão de litigar sob o pálio da justiça gratuita. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para conceder, parcialmente, a tutela pleiteada. Na espécie, trata-se de ação anulatória de assembleia de condomínio movida por RODOLFO LIMONGI BANKER (agravante) em desfavor de CONDOMÍNIO HORIZONTAL ÁGUAS DO CERRADO, sob o fundamento de que nas assembleias 02/2020 e 02/2021 foram votadas e decididas matérias por quórum diverso do que o necessário para tanto. Alega o recorrente, com relação à assembleia 02/2021, que foi aprovada a realização de obra voluptuária, qual seja, a instalação de câmeras de segurança nas áreas comuns do condomínio, também, sem a observância do quórum qualificado necessário. Ocorre que a classificação da benfeitoria é questão que demanda a análise da sua utilidade para o imóvel específico, não havendo, nessa análise preliminar do processo, elementos que permitam concluir que a instalação de câmeras de segurança seja uma benfeitoria voluptuária. A questão deve ser analisada após ter sido oportunizado o contraditório e ampla defesa, no julgamento do mérito da ação, mostrando-se, portanto, incompatível o deferimento da medida liminar, haja vista que a probabilidade do direito não restou demonstrada. Por outro lado, com relação à assembleia 02/2020, sustenta o agravante que houve a alteração da convenção de condomínio para incluir o pagamento de pró-labore ao síndico e subsíndico, sem a observância do quórum qualificado de dois terços dos condôminos, previsto na própria convenção de condomínio e no Código Civil. Analisando a convenção de condomínio (ID 26722600 - Pág. 27), constata-se que no item 5.8 há expressa previsão de que as funções de síndico e subsíndico são de natureza não remunerada. Quanto à matéria, o artigo 1.351, do Código Civil estipula que, para a alteração da convenção de condomínio, é necessário o voto de 2/3 dos condôminos. A convenção prevê, ainda, a existência de 408 unidades autônomas (lote) (ID 26722600 - Pág. 27), portanto, em princípio para a alteração da convenção seriam necessários os votos de 272 condôminos. Ocorre que, a priori, conforme documento de ID 26722600 - Pág. 37, a remuneração mensal da síndica foi aprovada pelo voto de 81 condôminos, quantitativo inferior ao legalmente exigido, o que viola as disposições legais supra destacadas. Ademais, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo quanto à alteração da convenção restam evidenciados nos autos, uma vez que o condomínio está tendo gastos mensais com o pagamento do pró-labore prejudicando toda a coletividade. Portanto, nesse juízo de cognoscibilidade, restam evidenciados os requisitos necessários para deferir parcialmente a antecipação da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido liminar para determinar a suspensão do pagamento de pró-labore, aprovado na Assembleia 02/2020, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator